Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-62.2023.8.11.0031
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000507-62.2023.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JURANDIR ALVES DE CARVALHO - CPF: 328.976.421-49 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), APVS TRUCK - CNPJ: 18.056.261/0001-99 (APELADO), GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA - CPF: 373.228.948-63 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME PESSINI AMARANTE MENDES - CPF: 096.394.848-22 (ADVOGADO), ALESSANDRO SANTANA SANTIAGO - CPF: 593.849.991-72 (ASSISTENTE), SALATIEL JANDERSON LEITE DA SILVA - CPF: 052.668.605-70 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO EQUIPARADO AO SEGURO VEICULAR C/C DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO FERROVIÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de indenização securitária e danos morais, decorrentes de acidente que resultou em perda total de veículo em cruzamento ferroviário. A sentença reconheceu a culpa exclusiva do condutor na ocorrência do sinistro, afastando o direito à cobertura contratual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura securitária foi legítima, considerando as circunstâncias do acidente ocorrido em cruzamento ferroviário; e (ii) verificar se a conduta do condutor do veículo segurado caracterizou agravamento intencional do risco, nos termos do art. 768 do Código Civil, autorizando a exclusão da cobertura contratual e afastando o direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial da Polícia Rodoviária Federal comprovou inequivocamente a existência de sinalização vertical e horizontal adequada no local do acidente, incluindo quatro placas de advertência e parada obrigatória em perfeito estado de conservação, distribuídas em aproximadamente cinquenta metros, com condições favoráveis de visibilidade.

4. A conduta do motorista caracterizou manifesto agravamento do risco coberto pelo contrato, ao desrespeitar sinalização de parada obrigatória específica para cruzamento ferroviário e permitir que o veículo permanecesse imobilizado sobre a linha férrea, configurando imprudência grave e violação ao Código de Trânsito Brasileiro.

5. O contrato de proteção veicular celebrado entre as partes prevê expressamente a exclusão de cobertura para situações decorrentes de infrações graves ao Código de Trânsito Nacional e condutas caracterizadas por negligência, imperícia ou imprudência do condutor.

6. A negativa de cobertura securitária, quando fundamentada em cláusula contratual legítima e respaldada em prova técnica robusta, não configura ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais, especialmente quando demonstrado o agravamento intencional do risco pelo segurado.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:

"1. O agravamento intencional do risco pelo segurado, caracterizado pela inobservância de sinalização obrigatória em cruzamento ferroviário e permanência do veículo sobre linha férrea, autoriza a exclusão de cobertura securitária, nos termos do art. 768 do Código Civil. 2. A negativa legítima de cobertura securitária, fundamentada em cláusula contratual válida e prova técnica, não constitui ato ilícito gerador de danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 768; CPC, art. 373, II; CTB, arts. 44 e 212.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS, Apelação Cível 08372067020218120001, Rel. Des. Alexandre Raslan, 5ª Câmara Cível, j. 24/01/2025; TJ-MG, Apelação Cível 5023844-16.2022.8.13.0702, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 13/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JURANDIR ALVES DE CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nortelândia, na
Ação de Cobrança de Contrato Equiparado ao Seguro Veicular c/c Danos Morais n. 1000507-62.2023.8.11.0031
, ajuizada em face de
APVS TRUCK
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, vez que se reconheceu a culpa do autor na ocorrência do acidente, afastando o direito à indenização securitária.

O apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida merece reforma por não ter reconhecido seu direito à indenização securitária decorrente de acidente que resultou em perda total de seu veículo. Sustenta que celebrou contrato de proteção veicular com a empresa APVS TRUCK, cumprindo com todas as obrigações pactuadas, e que, após o sinistro, teve frustrada a legítima expectativa de cobertura, em afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Argumenta que a negativa da seguradora, sob a justificativa de desatenção à sinalização ferroviária, não encontra amparo legal ou contratual, pois não se comprovou qualquer agravamento intencional do risco, como exige o art. 768 do Código Civil. Afirma que a sentença deixou de considerar a vulnerabilidade do consumidor na relação estabelecida e que caberia à seguradora demonstrar, de forma inequívoca, eventual fato impeditivo ou excludente da cobertura, ônus do qual não se desincumbiu.

Defende que a recusa injustificada da cobertura configura inadimplemento contratual e ato ilícito, passível de reparação tanto pelos danos materiais, representados pela perda integral do veículo, quanto pelos danos morais, advindos do sofrimento e da frustração experimentados. Destaca que o contrato celebrado previa cobertura para colisão, incêndio e perda total, de modo que o evento ocorrido se enquadra na proteção garantida.

Ressalta, ainda, que a decisão de primeiro grau incorreu
em error in judicando
ao afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo no tocante à inversão do ônus da prova, elemento essencial para equilibrar a relação contratual entre segurado e seguradora. Invoca jurisprudência do TJMT e do STJ que consolidam o dever de indenizar em situações análogas, reforçando a tese de falha na prestação do serviço.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade da seguradora e consequente condenação da APVS TRUCK ao pagamento da indenização securitária integral e de compensação por danos morais, a fim de reparar os prejuízos materiais e imateriais sofridos, restabelecendo a finalidade do contrato e garantindo efetividade ao princípio da boa-fé objetiva.

Em contrarrazões apresentadas em id. 307324897, o apelado, preliminarmente, sustenta que o veículo objeto da lide não pertence ao apelante, conforme documento juntado aos autos pelo próprio autor, situação que, segundo a defesa, não foi devidamente esclarecida no curso do processo. Aduz que a sentença de improcedência foi acertada, uma vez que restou demonstrado, por boletim de ocorrência, laudo da PRF e sindicância interna, que o condutor agiu com imprudência ao não respeitar a sinalização obrigatória e, ainda, ao deixar o veículo imobilizado sobre a linha férrea, circunstâncias que configuraram agravamento do risco e ensejaram a negativa legítima de cobertura contratual.

No mérito, alega que as provas técnicas confirmaram a existência de múltiplas sinalizações e plenas condições de visibilidade no local, afastando qualquer alegação de ausência de aviso ou dificuldade de percepção do perigo. Reforça que a culpa exclusiva do condutor é manifesta, diante da infração gravíssima prevista no art. 212 do CTB, além da violação do dever de prudência especial antes de cruzar linha férrea (art. 44 do CTB). Invoca o art. 768 do Código Civil para afirmar que o segurado perde o direito à garantia quando agrava intencionalmente o risco, situação caracterizada nos autos. Por fim, afirma ser incabível o pedido de indenização por dano moral, pois a recusa da cobertura decorreu de cláusula contratual legítima e devidamente comprovada por laudo técnico, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JURANDIR ALVES DE CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nortelândia que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, vez que se reconheceu a culpa do autor na ocorrência do acidente, afastando o direito à indenização securitária.

Inicialmente, quanto à preliminar suscitada pela apelada em contrarrazões acerca da propriedade do veículo, verifico que, apesar da alegação, os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar a relação jurídica entre o autor e o bem sinistrado, sendo incontroversa a legitimidade do apelante para pleitear a indenização securitária. Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

Adentrando ao mérito, após detida análise dos autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Conforme bem pontuado pela Magistrada sentenciante, restou comprovado nos autos que o acidente que resultou na perda total do veículo do apelante decorreu de culpa exclusiva do condutor, que deixou de observar a sinalização viária existente no local, agindo com imprudência.

O Laudo Pericial de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (id. 307324366) atesta de forma inequívoca a existência de sinalização vertical e horizontal em bom estado de conservação no local do acidente, incluindo placas do tipo R-1 ("Parada obrigatória"), A41 ("Cruz de Santo André") e A18 ("Saliência ou Lombada"), em número de 04 (quatro), em um espaço de aproximadamente 50 (cinquenta) metros.

Destaca-se que, conforme o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume I - Sinalização Vertical de Regulamentação, a placa R-1 ("Parada obrigatória") indica ao condutor a obrigatoriedade de parar o veículo antes de entrar ou cruzar a via/pista, sendo seu uso restrito às situações em que a parada de veículos é realmente necessária, "
sendo insuficiente ou perigosa a simples redução da velocidade
".

Por sua vez, a placa A-41 ("Cruz de Santo André"), conforme o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume IX - Cruzamentos Rodoferroviários, é especificamente utilizada para advertir o condutor sobre a existência de cruzamento, em um mesmo nível, da via rodoviária com uma via férrea, exigindo máxima atenção por parte do motorista.

Não obstante a existência de sinalização adequada, o condutor do veículo segurado, além de não respeitar o sinal de parada obrigatória, permitiu que o caminhão permanecesse imobilizado sobre a linha férrea, situação que caracteriza manifesto agravamento do risco coberto pelo contrato de proteção veicular.

As condições do local, no momento do acidente, conforme atestado no laudo pericial, eram favoráveis à visibilidade, com céu claro, via reta e pista seca, circunstâncias que tornam ainda mais injustificável a alegação de que o condutor teria sido "surpreendido" por outro veículo ou pela composição ferroviária.

Cumpre ressaltar que o contrato de seguro firmado entre as partes expressamente exclui a cobertura para situações em que o condutor agrava intencionalmente o risco objeto do contrato. Nos termos do artigo 768 do Código Civil, "
o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato
". Na hipótese dos autos, o regimento interno da APVS TRUCK (id. 307324861) prevê expressamente, nos tópicos 8.1.4 e 9.1.6, a exclusão da cobertura para casos em que há infração a disposições do Código de Trânsito Nacional ou quando os danos decorrem de negligência, imperícia ou imprudência do condutor. A propósito:

“8.1. Não caberá qualquer tipo de ressarcimento ao Associado que:

(...)

8.1.4. Quando infringir qualquer disposição grave do Código de Trânsito Nacional, que tenha contribuído para o incidente, roubo, furto, colisão, incêndio;

(...)

9.1. Prejuízos e/ou danos excluídos da responsabilidade da APVS TRUCK pelo Programa de Benefícios aqui contratada:

(...)

9.1.6. Danos causados por negligência, imperícia, imprudência, má-fé, em que o veículo do Associado esteja envolvido direta ou indiretamente, incluindo-se neste item a não observância do Código de Trânsito Nacional e legislação pertinente”.

Nesse mesmo sentido, veja-se o entendimento dos Tribunais Pátrios em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
C/C DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVAS – REJEITADA – SEGURO AUTOMOBILÍSTICO – ULTRAPASSAGEM PROIBIDA EM RODOVIA, QUE ACARRETOU COLISÃO ENTRE QUATRO VEÍCULOS E UMA VÍTIMA FATAL –
CULPA GRAVE DO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO – AGRAVAMENTO DO RISCO – CONFIGURADO – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA – ART. 768 DO CC – NEGATIVA DA SEGURADORA – MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
Em contratos de seguro automobilístico, é lícita a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária quando restar constatado o agravamento do risco pelo segurado, sendo que tal hipótese abrange não apenas a conduta deste, mas também a de terceiros por ele autorizados, seja dolosamente, seja por culpa grave, já que o beneficiário tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolher adequadamente a pessoa a quem confia a direção do automóvel (culpa in eligendo)
. (...). No caso concreto, concluiu-se que houve agravamento do risco pelo segurado, porquanto este possuía, além do dever de vigilância (culpa in vigilando), o dever de escolher adequadamente a pessoa a quem confiava a direção do automóvel segurado (culpa in eligendo), mas emprestou o veículo a terceiro que realizou uma ultrapassagem proibida em uma rodovia de via simples, colidindo com o veículo trafegava no sentido oposto, obstruindo a pista e desencadeando uma segunda colisão, que envolveu dois outros automóveis e resultou em uma vítima fatal. Evidente, portanto,
tratar-se de conduta dotada de culpa grave, que acabou por agravar sobremaneira o risco objeto do contrato de seguro. Por conseguinte, é lícita a negativa de cobertura dos prejuízos suportados pelo segurado, uma vez que restou configurado o agravamento do risco por culpa grave deste, e o contrato celebrado entre as partes continha expressa cláusula de exclusão em tal hipótese
– a qual também está prevista no art. 768 do Código Civil. Recurso conhecido e não provido”. (TJ-MS - Apelação Cível: 08372067020218120001 Campo Grande, Relator.: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 24/01/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2025 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA -
AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO - CONFIGURAÇÃO - RISCO - VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO - CAUSA DETERMINANTE
- RISCO EXCLUÍDO - DEVER DE INDENIZAR - AFASTADO. - Para que a seguradora exonere-se do pagamento, nos termos do art. 768 do Código Civil, há de haver conduta que importe no voluntário e consciente agravamento do risco por parte do segurado - O segurado que ao praticar ato ilícito vem a falecer em consequência dele, contribuiu para o agravamento do risco, razão pela qual não se pode considerar abusiva a negativa da seguradora em pagar a indenização securitária”. (TJ-MG - Apelação Cível: 5023844-16 .2022.8.13.0702, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 13/12/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2023 - destaquei).

Além disso, a inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, não exime o autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. No caso, a apelada logrou êxito em demonstrar, por meio de documentação robusta, que o sinistro ocorreu em razão de imprudência do motorista, que não observou a sinalização viária, caracterizando fato extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Quanto ao pleito de indenização por dano moral, não restaram demonstrados os elementos necessários à sua configuração, quais sejam, a prática de ato ilícito, a ofensa à honra ou à dignidade e o nexo de causalidade. A negativa de cobertura securitária, quando fundamentada em cláusula contratual legítima e em prova técnica, não configura ato ilícito capaz de ensejar reparação por dano moral.

Consoante entendimento jurisprudencial pacífico, o dano moral pressupõe a ocorrência de ato ilícito, que, no caso em análise, não restou caracterizado, pois a recusa da seguradora em pagar a indenização securitária se deu em estrito cumprimento das disposições contratuais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença seus próprios fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025